Tribunal: TJES
Processo: 5006628-39.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006628-39.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAVAGNOLI ATACADO E VAREJO SA
RECORRIDO: JUDSON FRANCA PENITENTE e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006628-39.2024.8.08.0014

Recorrente:
LAVAGNOLI ATACADO E VAREJO SA

Recorridos:
JUDSON FRANCA PENITENTE e LARA STEIN POLEZ

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA DE CARTÃO TICKET ALIMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. CONSTRANGIMENTO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de
indenização
por danos morais ajuizada por
JUDSON FRANCA PENITENTE e LARA STEIN POLEZ

em face de
LAVAGNOLI ATACADO E VAREJO SA.

Os autores alegam que, em 12/12/2020, após horas de compras em um supermercado da rede Lavagnoli, tiveram o pagamento negado com cartão ticket alimentação, que fora aceito em datas anteriores pelo mesmo estabelecimento. Afirmam que não havia qualquer aviso de mudança na forma de pagamento. Diante da recusa, e sob olhares de outros consumidores, a autora Lara afirma que sentiu-se envergonhada, sendo obrigada a utilizar seu cartão de crédito pessoal para não deixar de passar a compra. Informam ainda, que após a ausência de solução por parte do estabelecimento, optaram por devolver toda a compra e obtiveram o estorno do valor cobrado no cartão de crédito. Sustentam falha no dever de informação (art. 6º, III, CDC) e pleiteiam danos morais no valor de R$10.000,00 para cada autor.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:
CONDENAR
a parte requerida a pagar
a cada requerente
a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais,

com juros pela SELIC desde a citação
,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA
,
aplicado desde o arbitramento
, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).

A empresa requerida interpôs recurso sustentando a ausência de prova da negativa de pagamento. Alega a existência de contradições nos depoimentos dos autores e da testemunha Paulo Eduardo Araújo, amigo íntimo do casal. Alega ausência de prova do constrangimento público e defende a não valoração da prova testemunhal. Destaca a impossibilidade de condenação por ausência de comprovação de dano moral. Entende como indevida inversão do ônus da prova para fato negativo (não ter havido negativa de pagamento). Pede a total improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução da indenização.

Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela manutenção integral da sentença. Ressaltam que a testemunha Paulo Eduardo corroborou os fatos e que a ausência de cartaz informando a não aceitação do cartão revela falha grave na prestação do serviço. Enfatizam o constrangimento e a surpresa no momento do pagamento, incompatíveis com o conceito de mero aborrecimento.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Conforme reconhecido pela sentença, trata-se de relação de consumo (arts. 2º e 3º do CDC). A conduta da empresa que altera as formas de pagamento aceitas sem fornecer aviso prévio ao consumidor viola o direito básico à informação clara, adequada e ostensiva (art. 6º, III, CDC).

A inversão do ônus da prova foi adequadamente decretada com base na verossimilhança das alegações e na hipossuficiência dos consumidores (art. 6º, VIII, CDC). A recorrente não demonstrou ter informado adequadamente sobre a não aceitação do cartão de ticket alimentação fornecido pelos autores para pagamento.

A prova testemunhal indica que houve recusa do ticket alimentação, ainda que sem carga vexatória direta. Embora a testemunha Paulo Eduardo seja conhecida dos autores, seu depoimento não foi o único fundamento da condenação. Os próprios depoimentos pessoais foram coerentes com os fatos narrados na inicial, e a testemunha da requerida, embora tenha dito que o ticket era aceito, tanto como vale refeição ou alimentação, alega não ter presenciado os fatos ou tomado conhecimento da situação.

A negativa injustificada no momento do pagamento de uma compra vultosa, em ambiente movimentado, sem informação prévia adequada, configura falha na prestação do serviço e enseja abalo à esfera íntima dos consumidores, superando o conceito de mero aborrecimento.

Destaca-se ainda que o autor Judson precisou interromper seu expediente de trabalho para comparecer ao estabelecimento, após ser contatado pela esposa, com o intuito de resolver o impasse gerado pela recusa injustificada do ticket alimentação. Além disso, diante da impossibilidade de arcarem com o pagamento da compra no cartão de crédito, realizaram a devolução da mercadoria e se dirigiram a outro supermercado que aceitasse o ticket alimentação. Tal situação agrava ainda mais o transtorno vivenciado pelos autores e reforça a inadequação do serviço prestado, potencializando os reflexos negativos na esfera moral do casal.

O valor de R$2.000,00 para cada autor revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e às diretrizes do art. 944 do Código Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)